Tribunal: TJDFT
Processo: 0720614-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por PAULO CÉSAR CASCÃO contra ato do Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e do Secretário da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Afirma que participou de concurso público para o provimento de cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária – Cargo 101, com aplicação das provas ocorridas em 26.02.2023, atingindo a nota de 70,75 pontos líquidos, sendo contemplado a prosseguir no certame. Entende que houve crasso e evidente erro no gabarito das questões n. 42 e 49 da referida prova, Tipo A, no qual não há correspondência para resposta adequada. Portanto, possui o direito aos 02 (dois) pontos líquidos de cada questão. Informa que a “questão 42”, da prova objetiva tipo “A”, baseia-se em Resoluções Normativas, em sua maioria emitidas pela ANVISA, e que delineiam conceitos quanto ao tema gestão de riscos. Todavia, por ter apresentado a referida questão de n. 42 gabarito definitivo com alternativa frontalmente divergente das referidas normas, tem-se notaria ilegalidade que não foge ao crivo e controle de legalidade do Poder Judiciário. Diz que em seu gabarito a banca examinadora apontou como correta a alternativa “E”, que apresenta o seguinte conteúdo: “A Análise de Riscos é um processo formado pela gestão ou pelo gerenciamento de riscos, pela avaliação de riscos e pela comunicação de riscos”. Ocorre que a resposta apontada como correta possui evidente falha e destoa de conteúdos normativos que abordam o tema. São ao menos 5 (cinco) Resoluções Normativas (que constaram do edital) que tratam da conceituação de Gestão de Riscos e que, de forma clara e evidente, apresentam o tema denotando a Gestão de Riscos como processo e Análise, Avaliação e Comunicação como elementos deste processo. Ou seja, o conceito de Processo de Gerenciamento de Risco é que abrange a (i) análise de risco, (ii) avaliação de risco e (iii) comunicação de risco, e não o inverso, como considerou a banca em seu gabarito definitivo. Aduz que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), como autarquia vinculada ao Poder Executivo, possui competência normativa para expedir resoluções em sua área de atuação. Tal competência decorre não apenas da Lei instituidora, que atribui à ANVISA a responsabilidade pela regulação e fiscalização de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, mas também do poder normativo conferido às autarquias administrativas para regulamentar e disciplinar as matérias relacionadas à sua esfera de atuação. Dessa forma, as citadas Resoluções têm aplicação vinculante e são parâmetros legais que torna a questão n. 42 da prova aplicada ilegal e que, portanto, não foge ao crivo do Poder Judiciário. Ressalta que recorreu administrativamente, no prazo e moldes permitidos pelo portal da banca examinadora - IADES -, visando à anulação da referida questão (Recurso e Resposta anexos). O recurso foi indeferido pela banca, que se defendeu alegando a validade das questões. Assevera que, quanto à questão n. 49, da prova objetiva tipo “A”, de igual modo, apresentou gabarito definitivo de forma totalmente ilegal, no caso, a Lei Federal n. 6.437/1977, citada no enunciado da questão. Informa que a resposta divulgada como correta - alternativa “A” -, vai frontalmente às disposições da Lei Federal n. 6.437/1977, que trata do tema, tornando, portanto, a questão ilegal, devendo ser ao impetrante atribuído a pontuação pertinente, qual seja, 02 (dois) pontos líquidos. Entende que a referida alternativa dada como correta enuncia “LAVRAR AUTO DE PENALIDADE [...]”, o que é equivocado e não encontra qualquer amparo legal, afrontando diversos dispositivos da Lei n. 6.437/1977 (citada expressamente no enunciado da questão em apreço). Avalia que a intenção do examinador era enunciar o termo “Auto de Infração” e não “Auto de Penalidade”, termo equívoco e inexistente. Diz que o termo “Auto de Penalidade” não existe e não é encontrado nas principais normas sanitárias vigentes, tampouco na norma de referência citada no texto da questão. A lei é clara, não deixa margem para interpretação acerca do tema, sendo que a ilegalidade observada no gabarito da questão é inequívoca. “Auto de infração” é o termo que é encontrado na referida norma – Lei Federal n. 6.437/1977. Ademais, não há que se argumentar que os termos podem ser utilizados como sinônimos, uma vez que infração e penalidade são institutos completamente diferentes (a penalidade é consequência da infração). Deste feita, a alternativa se revela incorreta por direta violação à legalidade, devendo, portanto, a questão ser anulada, considerando não se verificar opção correta. Registra que não se trata de reavaliação por, parte do Judiciário, do gabarito impugnado, ou seja, não se pretende aqui utilizar do Judiciário como revisor de concurso público. Na hipótese dos autos, está-se diante de afronta ao próprio ordenamento, de modo que a manutenção do gabarito considerado como correto constitui erro grosseiro, em flagrante e evidente falha, evidenciando ilegalidade, podendo assim o Judiciário anulá-lo como justa e correta aplicação do direito. Aduz que, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, a lei não excluirá, à apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, sendo inegável que a questão impugnada está eivada de vício, já que apresentou como gabarito alternativas que violam a lei e o edital. A falha de ambas as questões se resume em cobrar conteúdo violador de conteúdo normativo erga omnes. Não pede a reavaliação de conteúdo da resposta, mas a demonstração do evidente erro/vício no conteúdo explorado. Sustenta que o deferimento do presente mandado de segurança anulando as questões e, consequentemente, atribuindo nota de 74,75 ao impetrante não prejudicará os demais candidatos, haja vista que o pleito tem como escopo conceder pontuação que não lhe foi atribuída injustamente. Avalia que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ – já consolidou que, o Judiciário pode anular questão de provas quando o vício é evidente, como constou do julgamento do RMS 28.204: “É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi". E este é exatamente o caso dos autos, em que, com a simples apreciação do enunciado da questão e a mínima atenção à redação, vê-se que o gabarito da questão é equivocado, pois considera conteúdo divergente da norma (Resoluções e Lei Federal). Assevera que se evidencia a probabilidade do direito (fumus boni juris), uma vez que o impetrante atingiu como nota final 82,55 pontos, colocação 192, o que prejudica sua colocação para uma possível convocação para o curso de formação. Já com a soma da pontuação pleiteada – 86,55 -, o impetrante estaria na colocação 96, com reais chances de convocação para o curso de formação e nomeação. Sendo assim, a anulação da questão com vício que afronta a legislação tem o condão de elevar a nota do candidato, para que fique melhor classificado no exame. Assim, a manutenção do gabarito, que fere claramente a letra da Lei, prejudica-lhe demasiadamente, que perderá, injustamente, a oportunidade de ingressar na função pela qual prestou o concurso público. Diz que o periculum in mora, ou seja, o risco em sofrer prejuízo irreparável, consiste no fato de que, caso o certame prossiga sem a anulação das questões mencionadas, terá sua classificação prejudicada nas fases de continuidade do certame. Ao final, requer: 1. A concessão da medida liminar de segurança, com a expedição de ofício para que as autoridades coatoras, suspendendo o curso e cronograma do certame, para que sejam anuladas as questões 42 e 49 (prova tipo A), por apresentarem flagrante vício de legalidade, com a consequente elevação da nota do impetrante, bem como sua classificação para prosseguir no certame, com melhora de sua classificação; 2. A notificação das autoridades coatoras para prestarem informações no prazo legal de 10 (dez) dias, conforme art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009; 3. Que se dê ciência do feito aos órgãos de representação judicial das pessoas jurídicas interessadas, enviando-lhes cópias da inicial sem documentos, para que, querendo, ingressem no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009; 4. A intimação do Ministério Público para apresentar seu parecer como “custos legis’’, no prazo de dez dias, conforme art. 12 da Lei n. 12.016/2009; 5. Que, ao final, seja concedido a Segurança, tornando definitiva a liminar, assegurando o direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista que, com a anulação das questões eivadas de vício, haverá a consequente majoração de sua nota para, no mínimo 74,75, melhorando sua classificação, integrando a lista dos candidatos aprovados a prosseguir no certame e ser convocada para o curso de formação. Preparo (ID’s 47166838 e 47166839). É o relatório. Decido. O mandado de segurança é a garantia constitucional/processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. O impetrante se insurge quanto ao gabarito das questões objetivas n. 42 e 49, da prova tipo “A”, do concurso público para o provimento de cargo de Auditor de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária – Cargo 101, a qual foi aplicada no dia 26.02.2023, alegando para tanto que houve erro crasso no referido gabarito. De início, cumpre registrar que o e. Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento, em tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, de que: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tema 485). Assim, conclui-se que a definição do gabarito das questões de provas é ato discricionário, sendo que a reapreciação dos critérios utilizados pela Banca Examinadora, por parte do Poder Judiciário, fica limitada às hipóteses de ilegalidade manifesta, praticada em razão de erro grosseiro ou afronta ao edital. No presente caso, o ato ilegal questionado se refere à necessidade de anulação das questões 42 e 49 e, em tese, recálculo da pontuação da prova objetiva. Registro que não constato, ao menos nessa fase de análise superficial, a alegada ilegalidade do ato administrativo capaz de ensejar a concessão de liminar, sobretudo por ser vedado ao Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção das questões de concurso público. No caso, o impetrante, de forma indevida, pretende que o Judiciário substitua a banca examinadora na valoração da questão, a partir de interpretação do enunciado. Ademais, o impetrante precisou discorrer e fundamentar para impugnar a questão, o que envolve análise do mérito administrativo. Assim, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade da demanda, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado pelo impetrante Paulo César Cascão, eis que ausentes os requisitos fáticos e legais para a sua concessão (art. 300 do Código de Processo Civil e art. 7o, inciso III, da Lei n 12.016/2009). Notifiquem-se as Autoridades Coatoras, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações (art. 7o. Inciso I, da Lei n. 12.016/2009). Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I, do caput, do art. 7o, da Lei n. 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. Concluídas as diligências, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF., 02 de junho de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada